Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-37.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004619-37.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CLEONILTON BARBOSA PEREIRA - CPF: 068.998.431-61 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ AFRANIO GONCALVES - CPF: 004.385.711-69 (ASSISTENTE), MARIO LUCIO DA SILVA ROSA - CPF: 037.599.101-81 (ASSISTENTE), DAIANE FATIMA BIZELLO - CPF: 004.525.980-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEONILTON BARBOSA PEREIRA - CPF: 068.998.431-61 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO ENTRE O TRÁFICO E A RECEPTAÇÃO, DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO E AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO DEFENSIVO – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PEDIDO DE NULIDADE
DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO –
PRELIMINAR – APREENSÃO DE DROGAS EM VIA PÚBLICA – CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA – MITIGAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STF – FUNDADAS RAZÕES – ACÓRDÃOS DO TJTMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ENTENDIMENTO DO TJMT – DELITOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – CONDUTAS PRATICADAS EM CONTEXTOS DIFERENTES – ARESTO DO TJMG – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA RECEPTAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – APREENSÕES DE APROXIMADAMENTE 5KG DE MACONHA E 14G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – LOCALIZAÇÃO DE DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E ROLOS DE PAPEL FILME – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – ENUNCIADO CRIMINAL 30 DO TJMT – AFASTAMENTO DA MINORANTE – REGIME INICIAL SEMIABERTO – ACÓRDÃO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS A FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO POR RECEPTAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL COM O TRÁFICO DE DROGAS, READEQUAR SUAS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A efetiva apreensão de pasta-base de cocaína e maconha em via pública, na posse de agente apontado como traficante de drogas na região, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos: 1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS).

Em se tratando de tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de “
prosseguimento ininterrupto às diligência
” (STF, HC nº 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC nº 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE nº 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC nº 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC), 6) houver corréus que adentraram ao imóvel após terem sido visualizados consumindo substâncias entorpecentes por policiais militares (STF, RHC 201.112/SC), dentre outras hipóteses.

A receptação não configura meio necessário para caracterização do tráfico de drogas, uma vez que são delitos autônomos e independentes, que tutelam bens jurídicos completamente distintos [saúde pública e patrimônio], de forma que não se mostra aplicável o princípio da consunção, ainda que o objeto furtado/roubado tenha sido adquirido como forma de pagamento pelo fornecimento de drogas (TJMT, AP N.U 0000177-60.2011.8.11.0045; AP N.U 0000785-04.2013.8.11.0008; AP N.U 0002530-88.2014.8.11.0006; AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

Se as condutas foram praticadas em contextos diferentes, visto que, na ocasião do flagrante pelo tráfico de drogas, a receptação já tinha se consumado, revela-se inaplicável o princípio da consunção (TJMG, AP 10040100148921001).

A absorção das condutas não se mostra pertinente se, no momento do flagrante pelo tráfico de drogas, a receptação já tinha se consumado, ou seja, foram praticadas em contextos diferentes (TJMG, AP 10040100148921001).

A quantidade, diversidade e formas de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à localização de apetrechos próprios para o exercício da traficância constituem fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade ilícita e obstar a figura privilegiada, conforme pacífica posição do c. STJ (HC 469952/SP; AgRg no HC 490533/SP; AgRg no HC 580799/SP).

A primariedade, pena imposta - inferior a oito anos - e circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC 657.018/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004619-37.2020.8.11.0045– COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

CLEONILTON BARBOSA PEREIRA

APELADO(S):

CLEONILTON BARBOSA PEREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por CLEONILTON BARBOSA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE N.U 1004619-37.2020.8.11.0045), que condenou CLEONILTON BARBOSA PEREIRA por tráfico de drogas a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime aberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – e o absolveu de receptação – art. 180,
caput
, do CP – (fls. 185/195 – Parte 1).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que: 1) “
não há que se falar em absorção do delito de receptação pelo de tráfico com base no princípio da consunção
”; 2)
o apelado/apelante se dedicava à atividade criminosa.

Requer provimento para que o apelado seja condenado pela receptação e afastada a minorante do tráfico privilegiado (fls. 48/62 – Parte 2).

CLEONILTON BARBOSA PEREIRA
suscita a ilicitude das provas sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informações anônimas e não precedida de mandado judicial

e/ou autorização.

Pede provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão e, consequentemente, absolvido do tráfico de drogas.

Prequestiona o “
artigo 5º, XI, da CF
,
e os artigos 11, 1, 2 e 3 da Convenção Americana de Direitos Humanos
” (fls. 84/94 – Parte 2).

CLEONILTON BARBOSA PEREIRA e a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (fls. 73/79 e 98/104 – Parte 2).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: A) PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU TAMBÉM PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, DO CP), AO ARGUMENTO QUE ELE SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DA TELEVISÃO APREENDIDA EM SUA RESIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. EM SE TRATANDO DE DELITOS AUTÔNOMOS, EM QUE UM NÃO CONSTITUI MEIO NECESSÁRIO, FASE NORMAL DE PREPARAÇÃO OU EXECUÇÃO, OU CONDUTA ANTERIOR OU POSTERIOR O OUTRO, NÃO HÁ FALAR EM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, COMO NO CASO DE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. B) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO § 4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. VERIFICADO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICAM QUE O AGENTE EXERCE A TRAFICÂNCIA COM HABITUALIDADE, SOMADO AINDA À EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EM SUA RESIDÊNCIA (01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, PESANDO MASSA TOTAL DE 14 G, E MAIS 05 (CINCO) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, PESANDO MASSA TOTAL DE 5,090 KG), BEM ASSIM, OBJETOS/MATERIAIS COMUMENTE UTILIZADOS PARA O TRÁFICO DE DROGAS, QUAIS SEJAM, 02 (DOIS) ROLOS DE PLÁSTICO DO TIPO INSULFILME E 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO, DEVE SER AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI NACIONAL N. 11.343/2006. 2. APELO DO RÉU CLEONILTON BARBOSA PEREIRA: PEDIDO ÚNICO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA INVASÃO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSEQUENTEMENTE, ALMEJA-SE A ABSOLVIÇÃO, COM BASE NO ART. 386, INCISO II, DO CPP. INVIABILIDADE. EM SE TRATANDO DE CRIME PERMANENTE, REVELA-SE POSSÍVEL A APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL, AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. (QUESTÃO DECIDIDA PELO STF RE 603616 COM REPERCUSSÃO GERAL). NO CASO, NÃO SE VERIFICA ILEGALIDADE QUANTO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO QUANDO APURADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE OS POLICIAIS, APÓS O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA, REALIZARAM DILIGÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DOS FATOS NARRADOS, DIRIGINDO-SE AO ENDEREÇO APONTADO, SENDO QUE SOMENTE INGRESSARAM NO IMÓVEL APÓS HAVER FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA, LOGRANDO APRENDER EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA O EMBALO. PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIMENTO AO APELO DO RÉU.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls. 110/120 – Parte 2)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILICITUDADE DE PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CLEONILTON BARBOSA PEREIRA
suscita a ilicitude das provas sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informações anônimas e não fora precedida de mandado judicial

e/ou autorização.

Vejamos.

A
diligência policial decorreu de
informação recebida pelos policiais militares Luiz Afranio Gonçalves e Mário Lúcio da Silva Rosa, repassada por meio de transeunte que não quis se identificar, no sentido de que o apelado/apelante estava comercializando drogas em frente a lanchonete “Brilhante”, na avenida principal do bairro Tessele Júnior, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, e estava em poder de uma televisão furtada, a qual estaria em sua casa, situada atrás do referido estabelecimento comercial. Na sequência, os agentes policiais deslocaram-se ao local indicado, oportunidade na qual presenciaram o momento em que terceira pessoa [não identificada] chegou de motocicleta, parou em frente à lanchonete e entregou uma mochila ao apelado/apelante, que estava o aguardando na rua. Em seguida, a guarnição abordou o apelado/apelante, em via pública, e realizada a revista pessoal, foram encontradas, na mochila, duas porções de pasta-base de cocaína, pesando 14g (quatorze gramas), 5 (cinco) tabletes de maconha, com peso total de 5,090kg (cinco quilos e noventa centigramas), além de duas balanças de precisão e rolos de papel filme.

Ao ser indagado sobre a traficância e o objeto furtado, o apelado/apelante admitiu que iria guardar as drogas e, em troca, recebeu uma televisão que estava em sua residência. Diante dessa resposta, os policiais militares adentraram a casa do apelante, que ficava atrás do local da abordagem, e apreenderam uma TV LG, 42 polegadas, cor cinza, furtada da escola Eça de Queiroz, em 29.7.2020.

As apreensões das drogas [pasta-base de cocaína e maconha], balanças de precisão e rolos de papel filme não ocorreram na residência do apelado/apelante, mas em via pública, durante revista pessoal, de modo que eventual ilicitude da busca domiciliar não comprometeria as provas produzidas para responsabilização do tráfico, como pretende a defesa.

A conduta do apelado/apelante [trazer consigo porções de pasta-base de cocaína e tabletes de maconha, bem como apetrechos
próprios para pesar e embalar drogas,
em via pública], somada à informação recebida, por transeunte que não quis se identificar [certamente por temor de represália], no sentido de que ele comercializava drogas nas proximidades da lanchonete “Brilhante”, situada em frente à sua casa, traduzem fundadas razões acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial ao local onde, por desiderato lógico, poderia estar guardadas ou depositadas mais substâncias entorpecentes.

Os
policiais militares responsáveis pelo flagrante [Luiz Afranio Gonçalves e Mário Lúcio da Silva Rosa] e o próprio apelado/apelante, em Juízo, descreveram coerentemente toda a diligência policial e confirmaram que as buscas na residência decorreram das apreensões de entorpecentes e apetrechos próprios para o exercício da traficância em um primeiro momento. Agiram, pois, em cumprimento ao dever legal de repressão ao tráfico ilícito de drogas.

No caso, a efetiva apreensão de pasta-base de cocaína e maconha em via pública, na posse de agente apontado como traficante de drogas na região, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos: 1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005).

O Estado pode e deve mitigar o direito fundamental do agente criminoso, a fim de preservar direitos fundamentais coletivos, com observância à relação de proporcionalidade entre a força da intervenção estatal e a intensidade da conduta ilícita. Ora, a ponderação entre o direito fundamental do agente e o delito por ele perpetrado está devidamente prevista em lei, como por exemplo no art. 2º, III, da Lei 9.296/96, no qual consta restrição qualitativa dos delitos que podem ser investigados mediante afastamento do sigilo telefônico. Vale dizer, os
“direitos fundamentais não são absolutos e a proporção de sua violação há de respeitar a gravidade concreta do crime sob investigação”
, motivo pelo qual o julgador, ao analisar posteriormente a existência de justa causa para o ingresso residencial, pode ser utilizar de critérios proporcionais ao crime em apuração (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – PJe 1002657-74.2021.8.11.0021).

Nessa linha argumentativa, destaca-se lição da i. Prof.ª Cleunice A. Valentim Pitombo:

“A limitação ao pleno exercício de direito fundamental deve, ainda, respeitar o chamado princípio da proporcionalidade. Vale assentar: efetivo equilíbrio entre direitos em jogo, ou em conflito. E, mais, estar demonstrado, de modo inequívoco, sua necessidade.”
(PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005)

Repita-se que o resultado finalístico da diligência justificou a pertinência da medida na residência do apelado/apelante, ao se considerar o furto de uma televisão, na semana anterior ao flagrante, na escola Eça de Queiroz.

A existência de objeto produto de crime, no interior da residência do agente apontado como traficante, se apresenta como indicativo do tráfico de drogas, visto que as “bocas de fumo” comumente atuam por meio de escambo, de modo que
“tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto”
(SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora: PUCMINAS, 2010, p. 12).

Atente-se que o apelado/apelante, na presença do advogado constituído para o ato [Guido Fritsch, OAB 19381/MT], não alegou qualquer abuso na diligência policial, tampouco revelou qualquer violação ao seu domicílio, durante seu interrogatório em sede policial (fls. 18/20 – Parte 1).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

Em se tratando de tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de

“prosseguimento ininterrupto às diligência”

(STF, HC nº 200.409/MG – Relatora: Min.ª Rosa Weber – 15.4.2021); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC nº 176368/SP – Relator: Min. Edson Fachin – 12.4.2021); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE nº 1305690/RS – Relator: Min. Roberto Barroso – 26.3.2021); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC nº 179689 MC/SP – Relator: Min. Marco Aurélio – 3.3.2021); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC – Relatora: Min.ª Rosa Weber – 26.2.2021), 6) houver corréus que adentraram ao imóvel após terem sido visualizados consumindo substâncias entorpecentes por policiais militares (STF, RHC 201.112/SC – Relator: Min. Nunes Marques – 26.5.2021), dentre outras hipóteses.

Igualmente, os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque “
a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Enfim, reconhece-se as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso, sobretudo se há conduta criminosa antecedente, para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 4.6.2021; HC 538832/MA – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a ilicitude apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

No dia 07 de agosto de 2020, por volta das 23h45min, na Lanchonete Brilhante, situada na Avenida Luiz Carlos Tessele Junior, s/n, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Cleonilton Barbosa Pereira, com consciência e vontade, trouxe consigo, guardava, entregou a consumo, e/ou forneceu drogas (cocaína e maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias/produtos estes capazes de causarem dependência física ou psíquica conforme Boletim de Ocorrência de fls. 18/19-IP, Auto de Apreensão de fl. 21-IP, e Laudo Preliminar de fl. 24-IP.

2º FATO – RECEPTAÇÃO:

Ainda no local supracitado, em condições de tempo imprecisas nos autos, apenas sabendo que os fatos ocorreram entre o dia 29 de julho de 2020, e 07 de agosto do mesmo ano, o denunciado Cleonilton Barbosa Pereira adquiriu e/ou recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, conforme Termo de Declaração de fl. 08-IP, Boletim de Ocorrência de fls. 18/19-IP, e Auto de Apreensão de fl. 21-IP. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Cleonilton Barbosa Pereira, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e do art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material de delitos. [...]”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – fls. 87/89 – Parte 1)

O Juízo singular absolveu o apelado/apelante da receptação e dosou as penas do tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“
[...] Da análise do conjunto probatório produzido no bojo dos autos, ressai que o objeto citado na denúncia (televisão) fora recebido em decorrência do tráfico ilícito de drogas perpetrado pelo acusado, como forma de pagamento do entorpecente.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas Luiz Afranio Gonçalves e Mário Lúcio da Silva Rosa, conforme se observa nas gravações audiovisuais em anexo.

Em resumo, declararam que foram abordados por um transeunte, o qual informou que tinha um cidadão comercializando drogas em frente à lanchonete “brilhante”, bem como que estava com uma televisão de origem ilícita. Deslocaram-se até o local e viram o acusado recebendo uma bolsa de um motoqueiro, tendo o mesmo fugido do local quando viu os policiais, sendo detido logo depois. Com o acusado foi apreendido uma mochila com maconha e pasta base de cocaína, bem como balanças e papel filme. Não conseguiram abordar o motoqueiro que entregou a mochila ao acusado, vez que o mesmo foragiu do local. Perguntaram ao acusado sobre uma televisão subtraída de uma escola, tendo o mesmo dito que tinha uma televisão na sua casa, a que foi trocada por droga. Foram até a residência do acusado e apreenderam tal televisão.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Luiz Afranio Gonçalves (fls. 09/10 do download do processo) e Mário Lúcio da Silva Rosa (fls. 11/12 do download do processo).

Ademais, o acusado Cleonilton Barbosa Pereira, quando interrogado em Juízo, confessou espontaneamente a prática delitiva em comento, afirmando que um traficante de drogas lhe entregou uma mochila com drogas para guardar para ele, em troca receberia uma quantidade de droga, R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) e uma televisão, ocasião em que foi abordado pela polícia.

Nessa perspectiva, trata-se de mero exaurimento do crime de tráfico ilícito de droga, não podendo configurar novo crime.

Desta forma, deve ser aplicado no caso versando o princípio da consunção, de modo que o delito de receptação é absorvido pelo crime de tráfico ilícito de drogas. [...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, para CONDENAR o acusado CLEONILTON BARBOSA PEREIRA, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006. [...]

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, vislumbro a necessidade de maiores reprovações, haja vista a quantidade de droga apreendida, qual seja, 5,23Kg (cinco quilos e vinte e três gramas), a diversidade de droga apreendida, consistente em maconha e pasta base de cocaína, e a natureza da pasta base de cocaína, droga altamente lesiva à saúde pública, bem jurídico tutelado pelo crime em apreço. Contudo, valoro tais circunstancias somente na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. [...]

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, da Lei nº 11.343/2006), haja vista o teor do interrogatório do acusado na fase judicial e ter sido o mesmo levado em consideração por este Juízo para fundamentação da sentença. No entanto, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força da decisão firmada no Tema Repetitivo nº 190 do C. STJ.

Assim, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última fase, tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

De consequência, considerando as circunstancias judiciais alhures mencionadas, reduzo a pena na fração de 1/4 (um quarto), encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Fixo o regime de pena inicialmente aberto, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP. [...]”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – fls. 185/195 – Parte 1)

Pois bem.

A materialidade da receptação está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 29) e Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 14), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de Luiz Afrânio Gonçalves e Mário Lucio da Silva Rosa, policiais militares (fls. 9/10, 11/12 e 185), Daiane Fatima Bizello, professora na escola Eça de Queiroz (fls. 13 e 185), e o interrogatório de CLEONILTON BARBOSA PEREIRA, apelado/apelante (fls. 18/20 e 185).1

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 7.8.2020, por volta das 23h45min., os policiais
militares Luiz Afranio Gonçalves e Mário Lúcio da Silva Rosa estavam em rondas no bairro Tessele Junior, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, oportunidade em que foram abordados por um transuente que não quis se identificar, o qual informou que o apelado/apelante estava comercializando drogas em frente a lanchonete “Brilhante”, na avenida principal do referido bairro, e estava em poder de uma televisão furtada. Na sequência, a equipe policial deslocou-se ao local indicado, presenciou o momento em que terceira pessoa não identificada entregou uma mochila ao apelado/apelante e o abordaram em via pública. Realizada a revista pessoal, foi encontrado, na mochila do apelado/apelante, duas porções de pasta-base de cocaína, pesando 14g (quatorze gramas), 5 (cinco) tabletes de maconha, com peso total de 5,090kg (cinco quilos e noventa centigramas), além de duas balanças de precisão e rolos de papel filme. Ao ser indagado, o apelado/apelante admitiu que iria guardar as drogas para terceira pessoa não identificada e, em troca, recebeu uma televisão que estava em sua residência. Diante dessa informação, os policiais militares adentraram a casa do apelante e apreenderam uma TV LG, 42 polegadas, cor cinza, furtada da escola Eça de Queiroz, em 29.7.2020;

- a professora Daiane Fatima Bizello, em ambas as fases da persecução penal, reconheceu a televisão apreendida na residência do apelado/apelante como sendo a subtraída da escola Eça de Queiroz, no dia 29.7.2020 (fls. 13 e 185);

- os policiais militares Luiz Afranio Gonçalves e Mário Lúcio da Silva Rosa asseveraram, perante as autoridades policial e judicial, que a televisão foi apreendida no interior da residência do apelado/apelante, após abordagem e apreensão de drogas em via pública (fls.
9/10, 11/12 e 185);

- o apelado/apelante afirmou, em Juízo, que recebeu o televisor furtado como forma de pagamento para guardar entorpecentes em sua residência, mas alegou que não tinha conhecimento de que era produto de crime (fls. 185).

Dito isso, vejamos.

Na residência do apelante/apelado CLEONILTON BARBOSA PEREIRA foi apreendida uma
televisão LG, 42 polegadas, cor cinza, furtada da escola Eça de Queiroz, em 29.7.2020, a qual, consoante sua narrativa judicial, foi recebida como forma de pagamento, por terceira pessoa não identificada, para guardar substâncias entorpecentes em sua residência.

A possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre o tráfico de drogas e a receptação não se encontra pacificada pelo c. STJ, visto que existem julgamentos nos dois sentidos: 1) “a venda ilegal de substância entorpecente mediante aquisição de produto de crime reclama a aplicação do princípio da absorção da receptação pelo tráfico” (HC nº 79.301/MS – Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 7.2.2008); 2) os crimes tutelam bens jurídicos diversos, “o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro” (AgRg no HC nº 428.785/MS – Relator: Min. Felix Fischer – 30.4.2018; HC nº 674.304/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.8.2021).

Neste e. Tribunal, prevalece o entendimento de que a receptação não configura meio necessário para caracterização do tráfico de drogas, uma vez que são delitos autônomos e independentes, que tutelam bens jurídicos completamente distintos [saúde pública e patrimônio], de forma que não se mostra aplicável o princípio da consunção, ainda que o objeto furtado/roubado tenha sido adquirido/recebido como forma de pagamento pelo fornecimento de drogas, “
in verbis
”:

“
A aquisição de coisa – produto – de crime pelo réu caracteriza a receptação, sendo irrelevante se o bem fora recebido como pagamento pelo fornecimento de drogas, não havendo que se falar em absorção, pois a receptação não é um meio necessário ou normal fase de preparação ou execução do tráfico.
” (AP N.U 0000177-60.2011.8.11.0045 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 26.9.2013)

“
Para a consumação do delito de tráfico de drogas é desnecessário o recebimento de produtos de origem criminosa como forma de pagamento, o que desnatura a aplicação do princípio da consunção quanto ao delito de receptação, sendo aplicável, portanto, o concurso material de crimes.
” (AP N.U 0000785-04.2013.8.11.0008 – Relatora: Des. Antônia Siqueira Gonçalves – Segunda Câmara Criminal – 12.9.2014)

No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0002530-88.2014.8.11.0006 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 12.8.2015;
AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 –
Primeira
Câmara Criminal – 27.5.2019.

No caso, a absorção das condutas não se mostra pertinente porque a televisão foi receptada antes do apelado/apelante ser flagrado na posse das substâncias entorpecentes, tanto que fora apreendida no interior da residência, em continuidade à sua abordagem em via pública. Em outras palavras, os crimes foram praticados em contextos diferentes, visto que, na ocasião do flagrante pelo tráfico de drogas, a receptação já tinha se consumado, sendo, portanto, inaplicável o princípio da consunção (TJMG, AP 10040100148921001 – Relator: Des. Flávio Leite – 11.11.2019).

A
posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal pelo delito previsto no art. 180,
caput
, do CP (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT,).

Logo, o apelante/apelado deve ser condenado pela receptação.

Passa-se à dosimetria da pena da receptação.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado/apelante não registra antecedente criminal (www.tjmt.jus.br); não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Ausentes circunstanciais judiciais negativas, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes, transforma-se a pena-base em provisória [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torna-se definitiva a reprimenda pela receptação em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao tráfico privilegiado, reconhecido pelo Juízo singular, as apreensões de 5 (cinco) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 5kg (cinco quilos), duas “pedras” de
pasta-base de cocaína, cujo peso totalizou 14g (quatorze gramas), duas balanças de precisão e rolos de papel filme são indicativos de habitualidade criminosa.

Registre-se que a quantidade de drogas não serviu de fundamento para exasperação da pena-base do apelado/apelante, a afastar eventual
bis in idem.

Sendo assim, a quantidade, diversidade e formas de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à localização de apetrechos próprios para o exercício da traficância constituem fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade ilícita e obstar a figura privilegiada, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 469952/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 16.10.2018; AgRg no HC 490533/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.5.2019; AgRg no HC 580799/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 25.8.2020).

Aliás, essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 30, “
in verbis
”:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
” (
www.tjmt.jus.br
)

Por efeito, impõe-se afastar a minorante, readequando-se as penas pelo tráfico de drogas para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante do concurso material entre o tráfico de drogas e a receptação (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas do apelado/apelante CLEONILTON BARBOSA PEREIRA em 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

Quanto ao regime inicial, a primariedade, pena imposta - inferior a oito anos - e circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto
(STJ, AgRg no HC 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021).

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar
CLEONILTON BARBOSA PEREIRA por receptação, em concurso material com o tráfico de drogas e, por conseguinte, readequar suas penas a 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021